Tribunal: TJDFT
Processo: 0047180-23.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENHORA DESCONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fundada em contrato de mútuo, em razão da prescrição intercorrente. A sentença considerou que o prazo prescricional se iniciou após a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC, e que não houve constrição patrimonial válida capaz de interromper o curso da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve interrupção da prescrição intercorrente em razão de bloqueio de valores via SisbaJud, posteriormente tornado insubsistente, e se a sentença que reconheceu a prescrição deve ser anulada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 12/6/2020 e 30/10/2020, devendo esse período ser somado ao prazo de prescrição.
4. A penhora realizada via SisbaJud em 9/10/2020 foi tornada insubsistente, não configurando constrição patrimonial válida.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que apenas a efetiva constrição patrimonial interrompe a prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente inicia-se no dia seguinte ao término do prazo de suspensão do processo, conforme a redação original do art. 921 do CPC, quando teve início antes da vigência da Lei n. 14.195/2021. 2. A penhora desconstituída não interrompe o prazo prescricional."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921; Lei n. 14.010/2020, art. 3o; Lei n. 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS – Tese 568; TJDFT, APC n. 0015675-09.2015.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 9/8/2023, DJE 30/8/2023; TJDFT, Acórdão n. 2036348, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 21/8/2025, DJe 12/9/2025.